Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Calandrini, Serviços Médicos e Odontológicos EIRELI contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719046-32.2018.8.07.0001 manejado pelo ora agravante contra Dácio Franco e Silva e Pull – Consultoria e Marketing ERILI-ME, revogou ordem de penhora incidente sobre veículos indicados pelo exequente para satisfação do crédito, bem como determinou a retirada de restrições que tiveram anotação no sistema Renajud, além da remessa de ofício ao Detran para comunicar que o levantamento do registro se fez por ausência de interesse do credor. Considerou a magistrada a inércia do exequente quando instado a se manifestar sobre o teor do Ofício-circular n. 327/GC, enviado pela Corregedoria deste TJDFT ao Juízo, o qual deu conta da necessidade de verificação dos processos indicados em relatório para confirmação da existência de eventual restrição, determinada por intermédio de ofício ou via RENAJUD, e, caso houvesse, da indispensável exigência de análise da necessidade de sua manutenção ou levantamento, para posterior informação ao DETRAN/DF, respeitado como prazo limite para resposta o dia 31 de janeiro de 2019. Em razões recursais (Id 14490273), o agravante ressalta ser o caso de cumprimento de sentença para pagamento da quantia de R$ 21.861,60 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Informa ter sido requerida, no curso do procedimento executivo, ao Juízo de origem, que a deferiu, a penhora dos veículos VW/UP TAKE MA - 2016/2017 e HONDA/PCX 150 - 2013/2014, de propriedade dos executados. Assinala que, mesmo após oposição de embargos de terceiro, a constrição fora mantida, em razão da constatação de ocorrência de fraude à execução na hipótese. Destaca que, após várias diligências, não foi localizado o veículo VW/UP TAKE MA, Ano/Modelo 2016/2017, Placa PAR8628, Chassi 9BWAG4126HT508237, que se encontra na posse do embargante Jonildo Aparecido Prissionete, conforme certidão lançada nos autos no mês de novembro de 2019. Aduz que, em 18/12/2019, fora exarado despacho intimando a ora agravante para se manifestar sobre o teor do citado Ofício-circular n. 327/GC, no entanto o ora agravante “não compreendeu a manifestação do DETRAN, bem assim a necessidade de sua manifestação nos autos acerca do referido ofício, em especial considerando que não consta no PJE (processo originário) o anexo, ou seja, o “RELATÓRIO” ventilado no expediente DETRAN. Alega que, dessa forma, não se manifestou nos autos, porquanto já havia peticionado anteriormente no feito requerendo a penhora e posterior realização de leilão dos veículos. Sustenta não ter a decisão que determinou a desconstituição da penhora considerado a situação fática do caso, no qual há sentença transitada em julgado, bem como decisão reconhecendo a fraude à execução reconhecida nos embargos de terceiro manejado por Jonildo Aparecido Prissinote, e o enriquecimento ilícito dos agravados. Diz que as razões expostas “são relevantes, a justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, pois todo o exposto demonstra verdadeira ofensa” aos seus direitos, razão pela qual a decisão ora atacada deve ser suspensa de imediato. Ressalta serem os veículos sobre os quais recaíram a penhora os únicos bens encontrados dos devedores e hábeis à quitação da dívida exequenda. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada, renovando-se, por conseguinte, a penhora anteriormente efetivada sobre os veículos VW/UP TAKE MA - 2016/2017 e HONDA/PCX 150 - 2013/2014. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: i) manter as penhoras, conforme pedido liminar, e ii) para que seja “o DETRAN e eventuais terceiros, inclusive JONILDO APARECIDO PRISSINOTE, oficiados a se absterem de promoverem a alienação, troca, permuta e/ou leilão dos veículos mencionados, sob pena de multa (astreintes) no valor diário de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00”. Preparo recolhido (Id 14492218). Registre-se que, inicialmente, o presente agravo de instrumento fora distribuído à relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, o qual, na decisão de Id 14574596, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a comunicação do ato ao Juízo de origem e a intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, o agravante, em 25/3/2020, apresentou petição (Id 15265016), requerendo reconsideração da decisão, sob o argumento de que “ficou evidenciada a fraude à execução no que tange ao automóvel VW/UP TAKE MA 2016/2017, razão pela qual foi mantida por este E. TJDFT a sentença que rejeitou os embargos de terceiro e declarou a ineficácia da alienação fraudulenta em face do credor/embargado”. Na ocasião, juntou o Acórdão n. 1237251, proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em 11/3/2010, sob a relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde de Santana. Analisando o mencionado pedido de reconsideração, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas exarou decisão reconhecendo a prevenção da 1a Turma Cível e, por conseguinte, determinou a redistribuição do presente recurso, com base no art. 81, §1o do Regimento Interno deste TJDFT. Os autos então foram redistribuídos aleatoriamente à minha relatoria, em 27/3/2020, em razão de o Desembargador Hector Valverde não mais compor a 1a Turma Cível (certidão Id 14536992). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tem-se não estarem evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, conforme, inclusive, fora consignado na decisão exarada pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas no presente feito: (...) Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Reputo, contudo, ausentes tais requisitos. A r. decisão atacada foi precedida de despacho (ID 52613883), nos seguintes termos: “1. Manifeste-se o exequente acerca da certidão e do ofício de ID 52447769, no prazo de 5 dias. 2. Em seguida, voltem conclusos para decisão.” (grifou-se) No ID 52447769, indicado no despacho acima, consta certidão do Cartório com o seguinte conteúdo: “Certifico e dou fé que o presente processo foi incluído no relatório que integra o Ofício-circular 327/GC, que ora anexo aos autos, a fim de ser analisada a necessidade da manutenção da restrição que recaiu sobre os veículos. Faço os autos conclusos à MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília.” Note-se que a referida certidão atestou que o processo de origem constava do relatório citado no ofício-circular, o que, a priori, refuta a tese do Agravante de que a não juntada do documento aos autos impossibilitou a manifestação dele. No ID 52448423, logo abaixo da certidão, consta o Ofício-circular 327/GC, no qual a Exma. Juíza Assistente da Corregedoria faz a seguinte comunicação às unidades judiciárias, in verbis: “Senhor Juiz(a), De ordem, comunico a Vossa Excelência que, em virtude de requerimento apresentado pelo DETRAN/DF, no qual noticia a existência de aproximadamente 2.000 veículos com restrições judiciais depositados em seu pátio e requer a adoção de providências, foi realizada uma análise preliminar das informações que apontam a possível origem da anotação. Assim, devem ser verificados os processos indicados no relatório em anexo, a fim de confirmar a existência de eventual restrição, determinada por intermédio de ofício ou via RENAJUD, e, caso positivo, seja feita análise acerca da necessidade de sua manutenção ou levantamento, com a informação ao DETRAN/DF, até o dia 31 de janeiro de 2019. No mesmo prazo, deve ser comunicada a esta Corregedoria eventual equívoco da restrição apontada no referido relatório, para que sejam promovidas novas buscas acerca do processo que a originou.” (grifou-se) Tais informações, a meu sentir, eram mais do que suficientes para que o Agravante entendesse a situação e se pronunciasse sobre o seu interesse na manutenção dos gravames. Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que se admita a possibilidade de dúvidas a respeito da situação, era de se esperar que o Agravante peticionasse, no prazo fixado, pedindo os necessários esclarecimentos ao d. Juízo a quo. Como quedou-se inerte, correto o d. Juízo de origem ao determinar o levantamento das penhoras e restrições dos veículos. Inexistindo, portanto, a plausibilidade do direito, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Destaco que a r. decisão agravada não impede que o Agravante continue perseguindo a satisfação de seu crédito, inclusive mediante novos pedidos de pesquisa e constrições a serem analisados pelo d. Juízo de origem. (...) Assim, considerando os atos processuais e os fatos narrados na decisão acima, tem-se que, de fato, na hipótese, não se vislumbra, nessa primeira análise, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a desconstituição das penhoras fora determinada em razão da inércia da agravante ao não se manifestar sobre seu interesse na manutenção dos atos de constrição até então concretizados. Ratifico, pelas razões expostas, a decisão de Id 14579764, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sobre o pedido formulado na petição de Id 15265016, saliente-se não terem os argumentos ali lançados o condão de alterar o entendimento adotado na decisão que ora ratifico, notadamente porque a fraude à execução já havia sido reconhecida em sentença prolatada pelo Juízo de origem e confirmada em segunda instância (Acórdão n. n. 1237251). Ressalte-se, ainda, não ser o pedido de reconsideração espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado. Inclusive, sobre o tema, em julgado deste Tribunal de Justiça, já fora registrado o entendimento de que o “pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão” (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019). À vista do acima exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 15265016. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora